Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO (TEMA 1.137). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora.
II – A ausência de qualquer dos elementos autorizadores obsta a pretensão cautelar.
III – Agravo interno não provido.